Tribunal: TJDFT
Processo: 0005930-69.2015.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, o recorrente retornou ao local do delito e quebrou a janela da casa da vítima com uma marreta, no intuito de subtrair mais bens, o que gerou outros danos à vítima, circunstância que aumenta a gravidade de sua conduta. Ademais, verifica-se que o recorrente ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, o que indica sua contumácia na prática de delitos, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.